Tribunal: TJDFT
Processo: 0714922-46.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA DE ENCARGOS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR E DO PROMITENTE COMPRADOR. MARCO TEMPORAL DISTINTIVO. POSSE EFETIVA. ENTREGA DAS CHAVES. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. ESTIPULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO INÍQUA. NULA DE PLENO DIREITO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. AFASTADA. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que as partes demonstrem a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.

2. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Já a contradição prevista no artigo 1.022 do diploma processual é definida como uma incompatibilidade lógica (desacordo ou discrepâcia) entre duas proposições integrantes de um mesmo aresto (contradição interna). Não se confunde, portanto, com a adoção de raciocínio diverso daquele defendido por qualquer das partes.

3. No caso vertente, o aresto apreciou, detida e coerentemente, cada uma das questões debatidas, em especial: a) o marco temporal para definição de responsabilidade pelo pagamento de despesas condominiais; b) a natureza consumerista havida entre a incorporadora (embargante) e o adquirente da unidade imobiliária; c) a nulidade da cláusula contratual que transferia ao comprador os encargos vencidos antes da posse efetiva (entrega das chaves); d) a inocorrência de sucumbência mínima.

4. A discordância em relação à fundamentação adotada no acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do julgado, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.

5. Quando o acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, tem-se por atendido o prequestionamento, tornando dispensável a expressa menção a cada um dos dispositivos suscitados nos embargos de declaração.

6. Recurso conhecido e desprovido.